Tribunal: TCU
Processo: 032.451/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1899/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Fernando Symcha de Araujo Marcal Vieira em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão - SRP 2/2023, sob a responsabilidade do Comando do 9o Grupamento Logístico do Exército Brasileiro (Campo Grande/MS), cujo objeto é a contratação de serviço de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotores pertencentes ao patrimônio da União e distribuídos ao 18o Batalhão de Transporte; Considerando que o representante arguiu, em suma, que: i) a ausência de descrição detalhada das especificações técnicas, modelos e quantidades das peças, serviços e pneus a serem incorporados nos veículos gerenciados inviabiliza o controle da economicidade e da compatibilidade das aquisições com as necessidades do órgão; ii) o pneu é um objeto divisível e mereceria um certame específico; iii) o agrupamento da gestão de serviços e compras ocasiona a concentração do mercado, prejudicando a economicidade e tornando o processo desvantajoso; iv) a concentração de serviços e fornecimentos contrapõe jurisprudência já pacificada desta Corte de Contas da União, de que os processos tenham o menor preço por item, realizando o parcelamento do objeto; e v) na fase de execução deste serviço, a fiscalização dos contratos firmados com as empresas credenciadas à gestora restaria prejudicada, uma vez que, em não havendo descritivo de quais produtos serão adquiridos e tampouco as quantidades, não seria possível a este Tribunal de Contas verificar se as compras foram compatíveis com a necessidade do Órgão; Considerando que nos autos do TC Processo 019.288/2023-9 , relator Ministro Jhonatan de Jesus, o Tribunal apreciou denúncia em que foram apontadas como irregularidades circunstâncias semelhantes às deduzidas na presente representação, as quais teriam ocorrido em pregão eletrônico realizado pelo Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro (Goiânia/GO) para a contratação de serviço de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotores; Considerando que a aludida denúncia fora apreciada pela improcedência nos termos do Acórdão 1641/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Jhonatan de Jesus, ocasião em que o Tribunal, ao adotar como razões de decidir os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), assentou que: " (i) não merece prosperar a alegação do denunciante de que a ausência de descrição detalhada das especificações técnicas, modelos e quantidades das peças, serviços e pneus a serem incorporados nos veículos gerenciados inviabiliza o controle da economicidade e da compatibilidade das aquisições com as necessidades do órgão, uma vez que o objeto da contratação é a gerência de um modo peculiar de obter aqueles bens e serviços e não o fornecimento direto destes. Ou seja, o que se busca com o certame em exame é a contratação de um sistema de gestão, com intermediação na aquisição de bens e serviços, portanto, uma atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração Pública, que o art. 6o, II, da Lei no 8.666/93 define expressamente como serviço; (ii) no tocante ao argumento do denunciante de que o pneu é um objeto divisível e mereceria um certame específico, importante relembrar, além do que já foi registrado anteriormente sobre a natureza da contratação, que o edital do Pregão 10/2023 menciona que o gerenciamento de manutenção da frota poderá contemplar ou NÃO o fornecimento de peças, pneus e acessórios e lubrificantes; não havendo qualquer impeditivo para que seja realizado, posteriormente, um pregão apartado para aquisição específica de pneus; (iii) quanto ao inconformismo do denunciante sobre a vantajosidade da contratação nos moldes delineados no pregão em debate, oportuno destacar que a adoção do modelo da quarteirização (gerenciamento do serviço de manutenção), em detrimento da manutenção por meio de oficina terceirizada, está dentro da esfera de discricionariedade do gestor, não cabendo a este Tribunal de Contar imiscuir-se em tal escolha, visto que cada modelo de contratação apresenta suas vantagens e desvantagens; (iv) desde que devidamente justificado, o gerenciamento do serviço de manutenção da frota é permitido pela jurisprudência do TCU em respeito ao princípio da eficiência e da economicidade, podendo ser mencionado, dentre outros, o voto do Ministro Bruno Dantas, quando da prolação do Acórdão 120/2018-TCU-Plenário ; (v) a justificativa do órgão pelo gerenciamento do serviço de manutenção da frota foi apresentada detalhadamente no item 2 do Termo de Referência. Importante destacar, dentre outros pontos, as vantagens da opção feita: ininterrupção dos serviços de manutenção, pronta disponibilidade de mão de obra especializada e de peças/pneus/lubrificantes pela rede credenciada, redução de custos, melhor gestão orçamentária, eliminação de burocracia, menor desperdício de tempo no controle efetivo da frota, redução do volume de trabalho e de processos; (vi) nesse panorama, não cabe a este Tribunal, no exercício do controle externo, ingerir-se indevidamente nas atividades das unidades jurisdicionadas e questionar as escolhas legítimas efetuadas pelo gestor"; Considerando que, mutatis mutandis , os argumentos adotados pelo Tribunal no Acórdão 1641/2023-TCU-Plenário afastam as supostas irregularidades ocorridas no Pregão - SRP 2/2023; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 8-9; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; c) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Comando do 9o Grupamento Logístico e ao representante; e d) arquivar o processo, com fundamento no art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 032.451/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 9o Grupamento Logístico. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Fernando Symcha de Araujo Marcal Vieira (CPF: XXX.312.778-XX) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.